Tribunal: STF
Processo: HC 271242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar,  impetrado por José Alberto Corrêa Coutinho Júnior e Outros, em favor de Everton da Silva Nunes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 975.033/RS.
Colho da decisão impugnada:

“EVERTON DA SILVA NUNES alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Recurso em Sentido Estrito n. 0393585-33.2017.8.21.7000.
 Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso nos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, c/c. o art. 29, caput, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.
 A defesa aduz, em síntese, nulidade da decisão de pronúncia por ausência de provas e a consequente necessidade de trancamento do processo.
 Indeferida a liminar, o Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do writ (fls. 361-364).”	(eDOC 7, p.1) 
No STJ, o pedido de liminar foi indeferido. Posteriormente, o Ministro Relator denegou a ordem de habeas corpus. (eDOC 7)
O agravo regimental não foi provido. (eDOC 8)
Nesta Corte (eDOC 1), além das razões expostas no relatório, os impetrantes reiteram que os depoimentos colhidos na primeira fase do procedimento do júri não confirmaram os termos da denúncia, razão pela qual não se sustenta a manutenção da sentença de pronúncia com fundamento exclusivo nos elementos produzidos no inquérito policial.
Requerem, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para, “face à ausência de provas concretas e consistentes que demonstrem de maneira inequívoca a participação na autoria do crime, e considerando a violação ao  princípio constitucional do devido processo legal, o trancamento da ação penal na fase da Pronúncia; B) Sejam dispensadas as informações da autoridade coatora, por esta a petição devidamente instruída com cópia de todo processo, com também constatação da coação ilegal através da movimentação processual. Não entendendo dessa forma oficie-se a autoridade coatora para prestar as necessária informações no prazo de 24h. Juntas as informações seja apreciado o pleito liminarmente.” (p.19-20)
No mérito, pugna pela a anulação da decisão de pronúncia. (p.20)
É o relatório.
Decido. 

Preliminarmente, é necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 
Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 
Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 
Nesta perspectiva, transcrevo relevante fundamentação do ato coator: 

“A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.
Uma vez que não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação, a submissão do acusado a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima e, diga-se, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.
 Em um Estado Democrático de Direito, a ausência de qualidade probatória no contraditório é insuficiente para sustentação de qualquer convencimento contra o réu, seja para condená-lo, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciá-lo e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial.
 Por esse motivo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja sido atingido um standard probatório suficiente, que se situa
 [...] entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) – necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/10/2023, grifei)
 Esse standard para a pronúncia – é dizer, a demonstração da suficiência dos indícios de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri – não é alcançado por meio de elementos colhidos na fase inquisitorial e não corroborados em juízo nem por depoimentos indiretos sem a ratificação da fonte originária.
 Na espécie, o Tribunal de origem indicou provas que atingem o standard necessário para submeter o réu a julgamento pelo Conselho de Sentença.
Com efeito, consignou-se que, em juízo, diversas testemunhas indicaram concretas evidências sobre a autoria do paciente, além dos motivos do fato, destacando-se, inclusive, o próprio relato da vítima sobre quem havia sido o mandante do homicídio.
 Ademais, a vítima não prestou depoimento em juízo porque veio a falecer . Dessa forma, em que pese a impossibilidade fática de refutabilidade da fonte de prova originária indicada pelas testemunhas que ouviram o ofendido identificar seu algoz, a morte da vítima demonstra que o testemunho indireto ganhar especial relevo no caso concreto, diante da irrepetibilidade das declarações prestadas. Infere-se da decisão combatida, portanto, concretos fundamentos com base em prova judicializada que apontam os indícios de autoria, razão pela qual não se verifica manifesta nulidade pelo alegado testemunho indireto.
 Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame.
 Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.
 Logo, a partir das premissas fático-probatórias firmadas pelas instâncias ordinárias, é possível constatar a plausibilidade, ao menos em tese, da versão acusatória quanto à prática de homicídio pelo ora paciente, motivo pelo qual fica inviabilizado o pedido defensivo. (eDOC 7, p. 7-9)
Na espécie, o paciente foi pronunciado por ter, supostamente, encomendado o homicídio da vítima, em razão de desavenças pretéritas relacionadas ao tráfico de drogas e ao período em que ambos estiveram custodiados no mesmo estabelecimento prisional.
Os elementos dos autos são suficientes para levar o paciente a julgamento no Tribunal do Júri, sobretudo quando considerado o contexto do crime organizado.
A propósito, observe os seguintes trechos da sentença de pronúncia:

“A testemunha Rafael Patella Amaral - Delegado de Policia lotado na DP desta cidade — conduziu as investigações que apuraram os delitos objetos da presente ação penal. Afirmou que, na data do fato, Tiago estaria dentro de seu veiculo, estacionado em via pública, quando teria sido surpreendido por dois atiradores que, se aproximando do carro, por trás, teriam passado a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. De acordo com os relatos, foram retirados do corpo da vítima munições de calibre .45, bem como de outro calibre - o que. nas palavras do policial, confirmaria a existência de 02 (dois) atiradores local. Antes de morrer, já no hospital, Tiago teria dito a alguns policiais que não sabia quem teria lhe “matado", porém que “Verto” teria sido o mandante de seu homicídio. Com base no que ouviu dos familiares da vitima, o Delegado de Polícia afirmou que, nas semanas que antecederam o crime, Tiago estaria muito nervoso, pois teria tomado conhecimento de que “Verto” teria oferecido recompensa para quem o executasse. Conforme os relatos, o motivo das desavenças entre Tiago e “Verto" estaria relacionado com brigas oriundas de facções formadas no presídio, onde de um lado estariam Tiago e “Tábua" - indivíduo que “Verto” apontava como pessoa que ateou fogo em sua casa - e do outro “Verto” e "Fábio do Gás
[...]
Quanto a “Verto", o Delegado de Polícia informou que o irmão de Glauber (“Mancha”) se encontrava preso no mesmo pavilhão que "Verto”, sendo que Glauber teria visitado “Mancha” no presídio no dia do delito. Aponta o Delegado que “Mancha” pode ter sido utilizado como "garoto de recados" a fim de acertarem os detalhes finais do homicídio.” (eDOC 3, p. 9-11)
Da análise dos autos, depreende-se que tanto o juízo de origem quanto o TJ/RS, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveriam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do paciente. Portanto, a decisão está em concordância com a jurisprudência desta Corte. 
Nesta toada, cito os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus , sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC-AgR 212.355, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2022)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido” (HC-AgR 212.550, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.5.2022) 

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de  pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC-AgR 210.299, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.03.2022)
 
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente